Tribunal: TJDFT
Processo: 0748810-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Tráfico de drogas. Ingresso em domicílio. Acesso aos dados de aparelho celular. Prova. Tráfico privilegiado. Fração de redução de pena. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se: (i) válido o ingresso dos policiais, sem mandado judicial, no domicílio do réu; (ii) houve violação de dados de aparelho celular; (iii) as provas são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (v) a fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas - a namorada do réu afirmou que existiam drogas no local -, regular o ingresso dos policiais e a busca e apreensão domiciliar, bem como as provas produzidas, sobretudo quando o réu autoriza a entrada no local.
4. Não é nula a prova se não provado o acesso indevido a dados do aparelho celular, nem utilização de eventual conteúdo para investigação ou fundamentar a condenação.
5. As provas – depoimento dos policiais e namorada do acusado, auto de apreensão, laudo pericial e confissão do acusado - são suficientes para demonstrar que ele mantinha em depósito droga para fins de difusão ilícita.
6. Se pequena a quantidade de droga apreendida – 86,74g de maconha –, a redução da pena pelo tráfico privilegiado deve ser na fração máxima.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados art. 5o, XI, CF; art. 33, caput e § 4o, L. 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616; STJ, HC 598.051/SP; STJ, AgRg no AREsp 3.054.666/SP.